Tribunal: STF
Processo: HC 178710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente-impetrante, mediante a petição/STF nº 61.604/2021, subscrita por advogados credenciados, busca a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais da Primeira Turma. Pretende seja analisado em sessão presencial. Ressalta o interesse de realizar sustentação oral. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 9 de junho de 2021, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 18 próximo.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator